Tribunal: TRF3
Processo: 0054710-09.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
109/575)

0054710-09.2012.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0054710-09.2012.4.03.6182

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

SUCEDIDO: HELOISA MARIA PINI PIVA

APELADO: MARIA PINI PIVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JAIR LIMA DE OLIVEIRA - SP209112-N

INTERESSADO: QUIMICA E DERIVADOS GROOVE LTDA

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD EM CONTA CONJUNTA. VALORES DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DE COTITULAR NÃO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. LIBERAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO NUMERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos para afastar penhora realizada via BacenJud sobre valores depositados em conta bancária conjunta mantida entre a embargante e sua mãe, coexecutada em execução fiscal, determinando a liberação integral do numerário bloqueado. A sentença reconheceu que os valores constritos eram provenientes de aplicação financeira realizada pela embargante em data anterior ao ingresso da coexecutada na conta conjunta, afastando a responsabilidade patrimonial da cotitular não devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora da integralidade dos valores depositados em conta bancária conjunta para satisfação de dívida de apenas um dos correntistas, quando demonstrada a titularidade exclusiva dos recursos por parte do outro cotitular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro constituem meio processual adequado para a defesa da posse ou propriedade de bens atingidos por constrição judicial em execução movida contra terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em incidente de assunção de competência, estabelece que se presume, em regra, o rateio igualitário do saldo existente em conta conjunta solidária quando inexistente previsão de responsabilidade solidária pelos débitos de um dos correntistas.

A constrição judicial pode alcançar apenas a parcela presumidamente pertencente ao devedor, admitindo-se a demonstração, por qualquer dos cotitulares, da efetiva titularidade dos valores para afastar a presunção de rateio.

No caso concreto, restou comprovado documentalmente que a aplicação financeira que originou os valores bloqueados foi realizada pela embargante em data anterior ao ingresso da coexecutada na cotitularidade da conta, evidenciando que os recursos pertencem exclusivamente à embargante e não decorrem de herança ou de patrimônio da devedora.

Demonstrada a titularidade exclusiva dos valores pela cotitular não executada, revela-se indevida a constrição judicial realizada na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em execução movida contra apenas um dos correntistas, presume-se o rateio igualitário do saldo existente em conta conjunta solidária, salvo prova em contrário acerca da titularidade dos valores.

Comprovada a origem e titularidade exclusiva dos recursos por cotitular não devedor, deve ser afastada a penhora incidente sobre tais valores.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265; CPC, arts. 85, §3o, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.610.844/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 15.06.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0054710-09.2012.4.03.6182

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JAIR LIMA DE OLIVEIRA - SP209112-N

SUCEDIDO: HELOISA MARIA PINI PIVA

APELADO: MARIA PINI PIVA

INTERESSADO: QUIMICA E DERIVADOS GROOVE LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União em face da sentença que julgou procedentesos embargos de terceiro, opostos por Heloisa Maria Pini Piva, sucedida por sua filha Maria Pini Piva, contra a execução fiscal ajuizada em face de Química e Derivados Groove Ltda e outros.

Os embargos de terceiro foram julgados procedentes para determinar a liberação da totalidade do numerário bloqueado, via BACENJUD, na conta conjunta que a embargante mantinha juntamente com sua mãe, coexecutada Maria Helena Pini (falecida).

O Juízo de primeiro grau entendeu que a solidariedade existente entre os titulares da conta, se limita entre eles e a instituição bancária, não se estendendo em benefício de terceiros, a ponto de responsabilizar um dos titulares pelas dívidas do outro, inclusive tributária.

Ademais, Sua Excelência, consignou que a aplicação em CDB contida na conta da embargante, possui data de operação anterior ao ingresso da coexecutada na conta conjunta, restando, também, comprovado não se tratar de valores decorrentes de herança.

A apelante alega que a abertura de conta bancária conjunta implica solidariedade contratual entre os cotitulares sobre direitos e obrigações de ambos, bem como que os depósitos desse tipo de conta perdem o caráter exclusivo e que qualquer titular pode reclamar da instituição bancária o valor total ali existente.

Sustenta, por fim, a recorrente, ser possível o bloqueio da totalidade dos valores existentes em conta conjunta para pagamento de dívida de apenas um dos correntistas.

Com contrarrazões vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Cinge-se a controvérsia quanto à validade da penhora online ocorrida sobre a integralidade dos valores depositados na conta pertencente à embargante, em conjunto com sua mãe, parte coexecutada nos autos da Execução Fiscal no 0098467-45.1978.4.03.6182.

Saliente-se, desde já, que é perfeitamente cabível a interposição de embargos de terceiro para a liberação de recursos financeiros penhorados através do sistema BacenJud, desde que devidamente comprovada a origem e a propriedade dos valores constritos.

Na espécie, depreende-se dos autos que a embargante e a executada são, de fato, co-titulares da conta bancária impugnada.

Quanto à titularidade, a conta corrente bancária pode ser individual (ou unipessoal) coletiva (ou conjunta), essa última na espécie fracionária (movimentada apenas por ato de todos os titulares) ou solidária (cada um dos titulares pode movimentá-la por ato próprio).

Ressalte-se que a existência de conta conjunta não estabelece automaticamente a solidariedade passiva de seus co-titulares em relação a todos os débitos contraídos por algum deles, tendo em vista que, nos estritos termos do art. 265 do Novo Código Civil, "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes".

A Corte Especial, em incidente de assunção de competência, examinou a controvérsia no REsp n.o 1.610.844/BA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 15.6.2022, cujo entendimento é de observação obrigatória, em consonância com o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil -, firmando, o precedente vinculante, a seguinte tese jurídica: "a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio."

Assim, se não comprovada a origem e a fração dos depósitos pertencentes a cada um dos titulares, a orientação do STJ se firmou pela possibilidade de penhora da parcela presumidamente pertencente ao devedor (em regra, proporcional ao número de cotitulares).

In casu, verifica-se que a embargante comprovou o ingresso de sua mãe, coexecutada, na cotitularidade da conta, em maio de 2012 (ID 267485969, p. 1), data posterior à operação em CDB, realizada em 17.5.2010 (ID 267485969, p. 13), o que demonstra ser os valores de titularidade exclusiva da embargante.

Por fim, anotou, o magistrado que: “o quanto narrado foi corroborado pelos documentos anexados, que demonstram a anterioridade da aplicação financeira (2010), quantia objeto do bloqueio, que não guarda relação com eventual herança, quer em relação à sucessão do avô (Luiz Pini Neto) pela mãe da Embargante (Maria Helena Pini), quer em relação à sucessão da mãe da Embargante (Maria Helena Pini) pela própria Embargante (Heloisa Maria Pini Piva) e, por fim, quer em relação à sucessão da própria Embargante HELOISA MARIA PINI PIVA por sua filha e única herdeira, MARIA PINI PIVA (id 289286166, id 289286167 e id 293022259).” (ID 293658295).

De rigor, portanto, a manutenção da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD EM CONTA CONJUNTA. VALORES DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DE COTITULAR NÃO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. LIBERAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO NUMERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos para afastar penhora realizada via BacenJud sobre valores depositados em conta bancária conjunta mantida entre a embargante e sua mãe, coexecutada em execução fiscal, determinando a liberação integral do numerário bloqueado. A sentença reconheceu que os valores constritos eram provenientes de aplicação financeira realizada pela embargante em data anterior ao ingresso da coexecutada na conta conjunta, afastando a responsabilidade patrimonial da cotitular não devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora da integralidade dos valores depositados em conta bancária conjunta para satisfação de dívida de apenas um dos correntistas, quando demonstrada a titularidade exclusiva dos recursos por parte do outro cotitular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro constituem meio processual adequado para a defesa da posse ou propriedade de bens atingidos por constrição judicial em execução movida contra terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em incidente de assunção de competência, estabelece que se presume, em regra, o rateio igualitário do saldo existente em conta conjunta solidária quando inexistente previsão de responsabilidade solidária pelos débitos de um dos correntistas.

A constrição judicial pode alcançar apenas a parcela presumidamente pertencente ao devedor, admitindo-se a demonstração, por qualquer dos cotitulares, da efetiva titularidade dos valores para afastar a presunção de rateio.

No caso concreto, restou comprovado documentalmente que a aplicação financeira que originou os valores bloqueados foi realizada pela embargante em data anterior ao ingresso da coexecutada na cotitularidade da conta, evidenciando que os recursos pertencem exclusivamente à embargante e não decorrem de herança ou de patrimônio da devedora.

Demonstrada a titularidade exclusiva dos valores pela cotitular não executada, revela-se indevida a constrição judicial realizada na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em execução movida contra apenas um dos correntistas, presume-se o rateio igualitário do saldo existente em conta conjunta solidária, salvo prova em contrário acerca da titularidade dos valores.

Comprovada a origem e titularidade exclusiva dos recursos por cotitular não devedor, deve ser afastada a penhora incidente sobre tais valores.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265; CPC, arts. 85, §3o, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.610.844/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 15.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão